Tribunal: TJES
Processo: 0000996-97.2008.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000996-97.2008.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DEFICIÊNCIA NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. LANÇAMENTO DE ESGOTO EM CORPOS HÍDRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 14, §1º, DA LEI Nº 6.938/81. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva e solidária, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para imposição do dever de reparar, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2 - A delegação da prestação do serviço público de saneamento à concessionária não afasta a responsabilidade do ente municipal, que permanece titular do serviço e detentor do dever constitucional de fiscalização e implementação de políticas públicas ambientais adequadas.

3 - Não configura afronta ao princípio da separação dos poderes a determinação judicial voltada à implementação de medidas destinadas à cessação do dano ambiental e à efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, diante da comprovada omissão administrativa.

4 - Remessa necessária admitida para confirmar integralmente a sentença. Apelos interpostos pelo Município de Barra de São Francisco e pela CESAN prejudicados.

Vitória, 15 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa necessária para confirmar a sentença e julgar prejudicados ambos os apelos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual
.
(fls. 802/804, integrada pelo ato de fls. 903/904)

Em suas razões, o Município de Barra de São Francisco/ES sustenta preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, aduz que não possui responsabilidade pelos danos ambientais alegados na inicial, mas foram causados pelos particulares que estão na posse do terreno versado nos autos. (fls. 806/812)

A Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN interpôs apelo adesivo, no qual alega que a sentença impugnada denota ativismo judicial em substituição à análise de questões de competência exclusiva dos Poderes Executivo e Legislativo. Alega que suas atividades denotam responsabilidade administrativa ambiental e ostentam natureza subjetiva, bem como que o caso não evidencia
“[...]conduta antijurídica capaz afetar interesses fundamentais, ultrapassando os limites do individualismo, mediante conduta grave, altamente reprovável[...]”
. (fls. 921/934)

Contrarrazões do Ministério Público Estadual em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso da municipalidade, por intempestividade e, no mérito, o desprovimento do apelo (fls. 813/818).

Contrarrazões apresentadas pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN (fls. 905/917)

Parecer Ministerial pela incolumidade da sentença. (ID.
11041295
)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre remessa necessária e de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Município de Barra de São Francisco e da Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN, em razão de irregularidades no sistema de esgotamento sanitário local, especialmente relacionadas ao lançamento inadequado de esgoto e à degradação ambiental dos corpos hídricos do Município.

O magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos ao pagamento de indenização pelos danos ambientais/materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como à recuperação ambiental da biota dos corpos hídricos atingidos, além da apresentação de Plano Municipal de Saneamento e de projetos de implementação do sistema de saneamento básico local, sob pena de multa diária. Posteriormente, a sentença foi integrada em sede de embargos declaratórios para esclarecer que a vedação imposta restringia-se apenas ao lançamento de esgoto não tratado, permanecendo autorizada a continuidade da prestação do serviço de saneamento mediante tratamento adequado dos efluentes.

Após análise detida dos autos, cheguei às mesmas conclusões externadas pelo magistrado singular, no sentido de que restou plenamente configurada a responsabilidade ambiental objetiva e solidária do Município de Barra de São Francisco e da CESAN pelos danos causados ao meio ambiente, especialmente diante da comprovada deficiência do sistema de esgotamento sanitário e do lançamento inadequado de efluentes nos corpos hídricos da municipalidade.

A Constituição Federal, em seu art. 225, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo
“[...]ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações[...]”
, assim como o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, que estabelece a responsabilidade objetiva do poluidor pelos danos ambientais causados, independentemente da comprovação de culpa.

No caso concreto, a prova documental constante dos autos demonstrou de forma suficiente a persistência das irregularidades ambientais apontadas pelo Ministério Público, sem que os requeridos lograssem demonstrar a adoção de medidas efetivas aptas à superação do problema, mesmo após longos anos de tramitação processual.

Como bem ressaltado pelo Magistrado singular,
“[...]a documentação trazida às fls. 26/249, mesmo após submetida ao crivo do contraditório, não teve seu conteúdo infirmado pelo requeridos, os quais também não promoveram comprovação nos autos da superação das irregularidades apontadas pelo autor, sendo certo, até por simples contato direto com os elementos hídricos deste município permite observar a deficiência do tratamento de esgoto local, sendo corriqueiro o descarte de esgoto diretamente nos rios que transpassam o município. Ademais, resta patente o descaso e a omissão dos requeridos quanto à questão objeto da lide, ante o significativo prazo de delegação do serviço à segunda requerida sem que implemente medidas efetivas no sentido de promover a elevação dos níveis de tratamento de esgoto no município. Ademais, observa-se que o presente feito já se encontra em curso desde os idos de 2008, tendo as partes por mais de uma oportunidade suplicado pela suspensão do feito para apresentação de Plano e Projetos necessários à superação da irregularidade apontada na exordial, sendo a última delas há quase 2 anos, sem que se adotasse medida concreta (fl. 801 verso).[...]”

Também não merece prosperar a alegação de afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação jurisdicional, em hipóteses como a presente, limita-se a exigir o cumprimento de deveres constitucionais e legais relacionados à tutela do meio ambiente, sobretudo diante da comprovada omissão administrativa.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar a implementação de medidas administrativas indispensáveis à proteção ambiental sem que isso configure indevida ingerência na esfera discricionária do Executivo.

Como já decidiu este sodalício,
“[...]Inexiste violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário apenas determina o cumprimento de dispositivos básicos da Constituição Federal, em razão de omissão por parte da administração pública em promover os reparos necessários ao funcionamento do sistema de tratamento de esgoto sanitário do Município, indispensável para a população local.[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 038140031204, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2023, Data da Publicação no Diário: 28/07/2023)

Cumpre registrar, ainda, que a sentença não determinou a imediata universalização integral do sistema de saneamento básico, tampouco substituiu o administrador público na formulação de políticas públicas. Ao revés, limitou-se a impor obrigações progressivas e razoáveis voltadas à apresentação de Plano Municipal de Saneamento, elaboração de projetos técnicos e adoção de medidas concretas de implementação, observando, inclusive, prazos escalonados para cumprimento das determinações judiciais. Tal circunstância evidencia a observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem extrapolação dos limites do controle jurisdicional.

Também não procede a tese sustentada pela CESAN quanto à incidência exclusiva da responsabilidade administrativa ambiental subjetiva. Isso porque a presente demanda não versa sobre imposição de sanção administrativa ambiental, mas sim sobre responsabilização civil por danos ambientais, hipótese submetida ao regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

Afinal, segundo a orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do e. STJ,
“[...]Nas ações coletivas de proteção a direitos metaindividuais, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a responsabilidade do poder concedente não é subsidiária, na forma da novel lei das concessões (Lei n.º 8.987 de 13.02.95), mas objetiva e, portanto, solidária com o concessionário de serviço público, contra quem possui direito de regresso, com espeque no art. 14, § 1° da Lei n.º 6.938/81. Não se discute, portanto, a liceidade das atividades exercidas pelo concessionário, ou a legalidade do contrato administrativo que concedeu a exploração de serviço público; o que importa é a potencialidade do dano ambiental e sua pronta reparação.” (REsp n. 28.222/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Turma, julgado em 15/2/2000, DJ de 15/10/2001, p. 253.)

No mesmo sentido, os seguintes julgados: REsp 880160/RJ, REsp 1321992/RS, REsp 1454281/MG, dentre tantos outros.

Assim, demonstrados o dano ambiental e o nexo causal, emerge o dever de reparação independentemente da comprovação de culpa.

Por fim, ainda que demonstrados investimentos realizados pela concessionária e pelo ente municipal na ampliação do sistema de esgotamento sanitário, tal circunstância, por si só, não afasta a configuração do dano ambiental nem exclui a obrigação de recuperação integral do meio ambiente degradado, especialmente diante da persistência do lançamento inadequado de esgoto nos corpos hídricos locais ao longo dos anos.

Assim sendo, admito a remessa necessária por presentes seus pressupostos de cabimento e confirmo integralmente a sentença submetida ao reexame obrigatório.

Via de consequência, julgo prejudicados os apelos interpostos pelo Município de Barra de São Francisco e pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.